Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701419-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: BRAZILINA TERRA FRANCO FERREIRA D E C I S Ã O BREVE HISTÓRICO DO RECURSO Agravo de instrumento interposto por BRCRED Serviços de Cobrança LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de penhora parcial de 10% dos rendimentos da agravada, com fundamento na regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que a agravada aufere rendimentos mensais de R$ 2.751,83 e que a penhora de 10% de tais valores não compromete a dignidade da devedora, tampouco inviabiliza sua subsistência. Ressalta, ainda, que as diligências realizadas para a satisfação do crédito foram infrutíferas. Alega que a decisão desconsiderou precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os quais admitem a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor. Cita julgados. Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do agravado ou, subsidiariamente, de 5%, com depósito dos valores em conta judicial até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido no ID 67933491. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da devedora. Argumenta que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade do salário, especialmente quando não há comprometimento do necessário para a subsistência. Eis o teor da decisão impugnada, no que interessa ao objeto do recurso (ID 222660125, origem): [...] 2. O exequente pede a penhora do benefício previdenciário recebido pela executada (ID 222646063). 3. O artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios. 4. É admitida a possibilidade de a regra ser excepcionada quando não afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 5. No caso dos autos, a declaração de renda da executada (ID 220339252) indicou que em 2024 houve recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 32.986,36, que equivale a aproximadamente R$ 2.748,86 por mês. 6. Assim, não é possível afastar a regra de impenhorabilidade de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. 7. Ante o exposto, indefiro o requerimento. De fato, o legislador conferiu especial proteção ao salário, na medida em que é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si próprio e sua família. Desse modo, os rendimentos, em regra, não podem ser penhorados em execução, a fim de assegurar que o executado e seu núcleo familiar não fiquem desprovidos dos recursos indispensáveis ao custeio do essencial. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a legislação infraconstitucional, consolidou o entendimento de que a norma protetiva pode ser relativizada quando os valores recebidos a título de salário são suficientes para garantir a subsistência digna do devedor e, simultaneamente, permitir o cumprimento de suas obrigações financeiras perante os credores. A Corte Superior destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, embora vise garantir a dignidade da pessoa, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa implacável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Além do mais, não se pode desconsiderar que é justamente por meio dos rendimentos salariais que o devedor cumpre as obrigações financeiras assumidas. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. No caso, as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas (IDs 220339251, 220339249 e 220339248, origem). Por outro lado, a declaração de imposto de renda, ano-calendário 2023, exercício 2024, obtida por meio da pesquisa INFOJUD (ID 220339252, origem), dá notícia de que a agravada auferiu renda anual de R$ 32.986,36, que equivale a aproximadamente R$ 2.748,86 por mês. Embora a quantia mensal não seja vultosa, é viável, nesse primeiro momento, a penhora de 8% (oito por cento) desse valor, pois, ao menos em tese, não é capaz de retirar a capacidade de subsistência da agravada. Assim, estão satisfeitos os dois requisitos aferidos de julgados do Superior Tribunal de Justiça que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do devedor; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Portanto, não há óbice à constrição de percentual dos rendimentos auferidos pela agravada. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para autorizar a penhora mensal de 8% (oito por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator